Tribunal: TJSP
Processo: 1010789-22.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do consumidor, insistindo nos danos morais.

Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o. Ré que não comprova a regularidade do débito. Dano moral, contudo, não configurado. Apontamento preexistente em nome do demandante ao

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do consumidor, insistindo nos danos morais.

Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o. Ré que não comprova a regularidade do débito. Dano moral, contudo, não configurado. Apontamento preexistente em nome do demandante ao lançado pela ré, não havendo prova da discussão judicial dele. Abalo de crédito inexistente. Dano moral não configurado. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso do autor consumidor desprovido.